Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702279-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ELMO INCORPORACOES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, contra acórdão de ID – 19048822. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19457244 e 19458282. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA e OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator